Tribunal: STF
Processo: RE 89581
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
Competência. Rede Ferroviária Federal S.A. - Complementação de aposentadoria de servidor seu e pagamento de vantagens atribuídos por lei ao I.N.P.S. - Incompetência da Justiça do Trabalho.
Recurso extraordinário conhecido e provido.